Tribunal: STF
Processo: ARE 1392538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.



    - Não cabe ação rescisória quando o acórdão rescidendo estiver fundado em norma de interpretação controvertida, o que não configura a hipótese inserta no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, qual seja, a de violação manifesta de norma jurídica, devendo ser acolhida a preliminar e indeferida a inicial.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 97 e 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi ventilada em embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os óbices das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.230.706-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 18/12/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.144.189-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/2018)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Na hipótese em comento, como já mencionado, pretendem as autoras a rescisão do acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível deste Tribunal que, no julgamento da Apelação Cível n° 1.0024.10.112945-0/001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e reformou a sentença, no reexame necessário procedido de ofício, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, prejudicadas as apelações, ao fundamento de que a TGFE (ou CGO) tratar-se-ia de obrigação essencialmente contratual, e não tributária, estando suficientemente evidenciada a natureza de encargo do serviço público de transporte, inserindo-se dentre os elementos que constituem as obrigações da parte contratada.



    A pretensão rescindenda formulada pelas autoras visa a uma nova análise interpretativa quanto às questões já decididas no acórdão atacado, buscando-se o entendimento de que tal encargo seria tributário, e não contratual. Todavia, o juízo rescisório não pode se transformar em nova instância recursal capaz de promover e posicionamento quanto aos elementos de convicção devidamente fundamentados e decididos.



    Para que reste configurada a pretensa violação manifesta a normas jurídicas, tal qual pugnam as autoras, é imprescindível a demonstração de erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto.



    Contudo, a interpretação conferida pelo julgado rescindendo estava em consonância com um dos entendimentos jurídicos sobre a matéria, não havendo interpretação errônea ou afastada que justifique a manifesta violação a norma jurídica.



    Ademais, vale ressaltar que os questionamentos levantados pelas autoras nesta demanda rescisória foram devidamente enfrentados quando do julgamento do acórdão rescindendo.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.153-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.289.059-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/3/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DADA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIA VEDADA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.127.175-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTAMPAGEM DE PLACAS. COBRANÇA. NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da cobrança em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de sujeitar-se ao exame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.357.417-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO. TAXA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.346.350-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/2/2022)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente